Tribunal: TJDFT
Processo: 0740807-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RENDIMENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual foi indeferido o pedido de penhora de percentual dos rendimentos do devedor.
2. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser flexibilizada de forma a permitir a penhora parcial da remuneração do devedor. Mas se faz necessário averiguar, em cada caso, se a penhora será efetiva para o fim a que se destina, qual seja, o de saldar o débito.
3. No caso, constata-se que a penhora dos rendimentos líquidos do devedor não pagaria sequer o valor mensal dos juros, representando montante irrisório frente ao valor do débito. Assim, a penhora dos rendimentos do devedor não tem efetividade na hipótese dos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.